Tribunal: STF
Processo: Rcl 56626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nelson Moraes da Silva, em 26.10.2022, “em face das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Bom Jesus da Lapa-Ba” (fl. 1), no Processo n. 0052900-21.1999.5.05.0651, pelas quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    2. O reclamante afirma que, “definido no processo de conhecimento seu direito de crédito, a parte autora iniciou liquidação cobrando o seu crédito do período de Agosto/99 a Novembro/2001 – primeira liquidação. A parte recorrida (Banco Bradesco) apresentou Embargos à Execução” (fl. 2).



    Relata que, “na tramitação d[os] Embargos à Execução, o Juízo do primeiro grau fixou TR e taxa 1% de juros acumulada em 26,29%, a ser calculada sobre o montante da execução que abarcou o crédito do período de agosto/1999 a novembro/2001” (fl. 2).



    Alega que, “com o esgotamento recursal da parte recorrida, formou-se a coisa [julgada] sobre a taxa de juros de 1% a.m acumulada em 26,29% +TR, que incidiu sobre o montante da execução do período de agosto/99 a novembro/2001” (fl. 2).



    Narra que “os autos da execução do crédito do período de Agosto/99 a Novembro/2001 retornaram para a Vara de Origem, o exequente peticionou requerendo a liberação do seu crédito, o juízo intimou o Banco para se manifestar sobre a liberação do crédito, o Banco não se manifestou, o juiz liberou o crédito do exequente referente as parcelas do período de Agosto/99 a Novembro/2001” (sic, fl. 2).



    Noticia que, “satisfeito o crédito do período de Agosto/99 a Novembro/2001, a parte autora iniciou Execução Remanescente, cobrando o seu crédito do período de Dezembro/2001 a Agosto/2006” (fl. 2).



    Anota que “o Banco Bradesco apresentou novos Embargos à Execução. Onde: a) Reconhece expressamente que está impugnando apenas e tão somente a nova liquidação, ou seja, que está impugnando a liquidação das parcelas do período de Dezembro/2001 a Agosto/2006; - b) Reconhece expressamente que deve à parte autora a quantia de 184 mil reais” (fl. 2).



    Sustenta que “o Juízo do primeiro grau, de ofício, em sede de execução continuada, além de violar diretamente a coisa julgada, homologou os cálculos do contador judicial, que modificou a TR e a taxa de juros de 1% acumulada em 26,29% que incidiu sobre o montante da execução do período de agosto/99 a novembro/2001, determinada na coisa julgada material, como transcrito acima, e fez penhora sobre os bens da parte autora” (fl. 3).



    Ressalta que, “em razão da modificação dos juros acumulados determinado na coisa julgada material, e TR, determinou-se que a parte autora devolvesse valores para a parte ré, mesmo esses valores tendo sido validamente recebidos por autorização judicial, pelo reclamante” (sic, fl. 3).



    Salienta que “o juízo do 1° grau, em sede de execução continuada, de ofício, e, em ofensa ao princípio da segurança jurídica, ao alterar e reabrir discussão sobre taxas de juros, acobertada pelo manto da coisa julgada e com pagamento já realizado validamente por autorização judicial, desrespeitou autoridade deste STF [Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021]” (sic, fl. 3).



    Requer medida liminar, “suspendendo os efeitos ou anulando as decisões proferidas no Juízo do 1º grau, nos autos da execução remanescente – processo nº 0052900-21.1999.5.05.0651, para restituir o processo de execução promovido pelo reclamante ao status quo ante, garantindo assim a autoridade do acórdão em sede da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867, deste STF” (fl. 4).



    No mérito, pede a procedência “da presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando as decisões reclamadas, repita-se garantindo assim a autoridade do acórdão deste STF” (fl. 4).



    3. Em 4.11.2022, determinei a intimação do reclamante para emendar a inicial e indicar, objetivamente, o ato reclamado e os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.



    4. Em 11.11.2022, pela Petição/STF n. 88.574/2022, o reclamante apresentou manifestação requerendo “emenda à inicial” (e-doc. 64).



    Afirmou que “a primeira decisão que violou o supracitado acórdão do STF [ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867] foi proferida pelo juízo de primeiro grau (peças nº 31 – 32 – 33 complementada com os cálculos juntado nas peças nº 21 - 22)” (sic, fl. 2, e-doc. 64).



    Alegou que “as demais decisões foram proferidas em sede recursal pela Segunda Turma do TRT/5 (peça nº 4 c/c as peças de nº 5 - 6 - 7), e pelo Vice- presidente do TRT/5 (peça nº 8) e pela Primeira Turma do TST (peça nº 10)” (fl. 2, e-doc. 64).



    Salientou que “caso Vossa Excelência entenda que NÃO houve substituição da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau anexadas nas peças nº 31 - 32 – 33 c/c os cálculos anexados nas peças nº 21 -22, pelas decisões posteriores proferidas em sede recursal, a parte reclamante aponta como decisão reclamada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau anexadas às peças nº 31 - 32 – 33 c/c os cálculos juntados às peças nº 21 -22” (sic, fl. 3, e-doc. 64).



    Asseverou que “caso Vossa Excelência entenda que HOUVE substituição da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (peças nº 31 - 32 – 33 c/c as peças nº 21 -22) pelas decisões posteriores proferidas em sede recursal, a parte reclamante aponta como decisão reclamada a decisão que Vossa Excelência entender como prevalente dentre as seguintes decisões: a) Acórdão da segunda turma do TRT/5° (peça nº 4 c/c as peças de nº 5 – 6 - 7); b) Decisão do Vice- presidente do TRT5 (peça nº 8); c) Acórdão da primeira turma do TST (peça nº 10)” (fl. 3, e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O reclamante não cumpriu a diligência determinada, pois não indica, objetivamente, na sua manifestação de “emenda à inicial” (e-doc. 64), a decisão reclamada que eventualmente usurparia a competência ou descumpriria decisão deste Supremo Tribunal.



    Limita-se a apontar várias decisões que poderiam ser os atos reclamados, até mesmo condicionando a indicação ao entendimento de haver, ou não, substituição de decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau: 



    “Em vista disso:



    i) Caso Vossa Excelência entenda que NÃO houve substituição da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau anexadas nas peças nº 31 - 32 – 33 c/c os cálculos anexados nas peças nº 21 -22, pelas decisões posteriores proferidas em sede recursal, a parte reclamante aponta como decisão reclamada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau anexadas às peças nº 31 - 32 – 33 c/c os cálculos juntados às peças nº 21 -22. 



    ii) Caso Vossa Excelência entenda que HOUVE substituição da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (peças nº 31 - 32 – 33 c/c as peças nº 21 -22) pelas decisões posteriores proferidas em sede recursal, a parte reclamante aponta como decisão reclamada a decisão que Vossa Excelência entender como prevalente dentre as seguintes decisões: a) Acórdão da segunda turma do TRT/5° (peça nº 4 c/c as peças de nº 5 – 6 - 7); b) Decisão do Vice- presidente do TRT5 (peça nº 8); c) Acórdão da primeira turma do TST (peça nº 10)” (fl. 3, e-doc. 64).



     



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações, em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o ato reclamado que descumpre precedente vinculante ou que usurpa sua competência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).



    O reclamante desatendeu o despacho determinando cumprimento de diligência, deixando de apontar, objetivamente, a decisão reclamada e de promover a juntada de elementos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.



    7. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora